Tribunal: TJPA
Processo: 0063176-39.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063176-39.2012.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

APELADO: EVANILDE ESTEVAM MARQUES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A LEGITIMAR O RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIA QUE JÁ FOI OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO E QUE NÃO CONFIGURA VÍCIO A LEGITIMAR OS ACLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária Presencial, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA,
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 4279006), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do Acórdão de id.

4279005, de relatoria da saudosa Desa. Edinéia Oliveira Tavares, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES DECORRENTE DE ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO - CABIMENTO – TEMA PACIFICADO. ENTENDIMENTO DO STJ. MULTA CONTRATUAL PREVISTA PELO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA 5ª. NÃO-CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. RECENTE JULGADO DO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (TEMA 970). AFASTADA A INCIDENCIA DA CLÁUSULA PENAL. CONFIGURADO O ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CABÍVEIS OS LUCROS CESSANTES PLEITEADOS. PREJUÍZO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO DO STJ. MULTA ART. 42 DO CDC. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – MULTA SIMPLES. INDICES DE REAJUSTE CONTRATUAL – INCC NO PRAZO CONTRATUAL PARA A CONCLUSÃO DA OBRA – IPCA APÓS O PRAZO ESTABELECIDO PARA A CONCLUSAO DA OBRA, SALVO SE O INCC FOR MENOR. ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.A Súmula 568 do STJ, autoriza o julgamento monocrático pelo relator, quando constatado o entendimento dominante sobre o tema. 2. Não se permite a acumulação de indenização a título de lucros cessantes com multa penal moratória estipulada no contrato. Ambas têm natureza indenizatória. Tema 970 do STJ. 3. Constatado o atraso injustificado na entrega do imóvel, surge o direito a compensação financeira pela vantagem econômica que deixara de auferir no período da mora, na forma de lucros de lucros cessantes, em razão da privação direta do bem ou de locação do imóvel prometido. 4. Não havendo a comprovação de má-fé da requerida, incide a multa estipulada no art. 42 do CDC, de forma simples. 5. As cláusulas G4, G5 e H2, declaradas abusivas, devem ser interpretadas da seguinte forma: deve ser aplicado o INCC, como índice de correção monetária até o advento do prazo contratual para a conclusão da obra. Deve ser aplicado o IPCA, após ultrapassado o prazo contratual para a conclusão do bem imóvel objeto do contrato, salvo se o INCC for menor. 6. Redistribuição da condenação em honorários advocatícios. 7.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Alega o embargante que a decisão embargada possui contradição e erro material passível de correção via embargos, posto que o recurso de agravo interno interposto foi julgado em parte provido, e utilizou a palavra multa em relação à aplicação do art. 42 do CDC em sua forma simples e que não se trata de punição, como fez crer o Colegiado; e afastou a alegação de impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, mas reconheceu que a decisão monocrática da relatora contrariou precedentes do C. STJ, daí porque requer a correção do julgado.

Contrarrazões – id. 4397250.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir decisão.

MÉRITO

Da leitura detida da decisão atacada, não se observa os vícios apontados que ensejem reforma na decisão, quanto ao seu mérito, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir a matéria analisada em sede de julgamento dos recursos de agravo interno e apelação.

Ressalta-se, por oportuno, que a matéria tratada nos presentes autos se cingiu à decisão monocrática que julgou improvido recurso de apelação interposto pela embargante e confirmou direito indenizatório por atraso injustificado na entrega de unidade imobiliária, decisão que gerou recursos de embargos de declaração, agravo interno e agora novos embargos.

A decisão colegiada ora embargada, que rejeitou o agravo interno, tratou todos os pontos relevantes e em consonância com a legislação estadual, federal e com posição jurisprudencial, inclusive do C. STJ, a respeito do tema.

O fato de ter utilizado a palavra multa ao se referir à obrigação de restituir prescrita no art. 42 do CDC em nada interfere no julgado, já que o direito ali decidido está claramente demonstrado.

E em relação ao argumento de que a relatora não poderia ter decidido monocraticamente o recurso de apelação, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 932 do CPC e ter reconhecido o Colegiado que houve alteração em Tema consolidado pelo C. STJ em nada lhe retira a validade, já que o próprio STJ entende que qualquer nulidade porventura existente no julgamento monocrático é superada com o julgamento do agravo interno, razão pela qual não resta dúvida de que o vício apontado inexiste.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo (art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015). 3. Em virtude do caráter infringente e diante do princípio da fungibilidade recursal, é possível o recebimento dos embargos de declaração como agravo interno. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que há jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015
). 5. Na hipótese, inexiste afronta ao princípio da colegialidade e/ou cerceamento de defesa, pois a possibilidade de interposição de agravo interno contra a decisão monocrática permite que a matéria seja apreciada pela Turma, afastando eventual vício
. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1962919 SP 2021/0308354-2, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) – original sem grifo

Assim, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 09/04/2024